Tribunal: TJPA
Processo: 0012818-60.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012818-60.2018.8.14.0107

APELANTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA NASCIMENTO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA ANALFABETA. CONTRATO AVALIZADO POR FAMILIAR DO CONTRATANTE. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
In casu,
embora o contrato de empréstimo consignado em litígio esteja assinado a rogo com somente uma testemunha, o instrumento contém especialmente a assinatura da irmã do Apelante, ou seja, foi avalizado por pessoa de confiança do autor analfabeto.

2. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. Precedentes do STJ.

3. A instituição financeira também anexou aos autos o comprovante de transferência bancária da quantia emprestada à parte autora, cuja
data da operação e numerário coincidem com as informações contratuais transcritas no extrato do INSS. Por sua vez, o Recorrente não apresentou qualquer prova em sentido contrário relativa ao não recebimento do respectivo valor.

4. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

5. Considerando o entendimento jurisprudencial e o art. 183 do Código Civil, a Cédula de Crédito Bancário objeto desta ação somada à comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário são provas suficientes para demonstrar que a relação negocial ora debatida de fato existiu.

6. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé.

7. Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JOAO BATISTA DE ALMEIDA NASCIMENTO em face da sentença proferida
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida contra BANCO CETELEM S.A.

Na exordial, o Autor narra que recebe benefício previdenciário junto ao INSS e que descobriu empréstimo consignado obtido fraudulosamente em seu nome (contrato n° 51-819442287/16), no valor de R$ 8.600,04 (oito mil e seiscentos reais e quatro centavos)
, dividido em 72 parcelas de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais).

Ele assevera que não contratou o empréstimo, do qual já houve descontos de parcelas, o que vem lhe causando prejuízos. Por isso, requer o cancelamento do negócio jurídico com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor debitado indevidamente em seus proventos.

Foi apresentada contestação pelo Banco Requerido (ID 13899763).

Posteriormente, o juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos (ID 13899920):

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Fixo a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso (ID 13899921), alegando a inexistência de provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial e a desconformidade com as exigências legais para contratação realizada por pessoa analfabeta. Afirma que não reconhece o contrato apresentado, bem como a assinatura nele lançada e defende que cabia ao banco comprovar que de fato foi ele quem realizou o negócio. Ademais, aduz que não há prova de que ele recebeu a quantia emprestada.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência da relação contratual e determinada a devolução em dobro dos valores pagos, além do ressarcimento por danos morais. Pede ainda o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Sem contrarrazões (ID 13899923).

Coube-me o feito por redistribuição.

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 15443383).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1. Validade do contrato de empréstimo:

A controvérsia se cinge ao acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido do Autor, ora Apelante, concluindo que as provas documentais apresentadas pelo Banco Réu seriam suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, não estando eivada de vício nem sendo proveniente de fraude praticada por terceiro.

Insurgindo-se por meio de apelação, o Recorrente defende a nulidade do negócio jurídico, visto que realizado por pessoa analfabeta e sem observância das formalidades legais. Aduz que não reconhece o contrato apresentado e que caberia ao banco comprovar que, de fato, foi ele quem o realizou. Outrossim, argui não haver prova de pagamento e discorda da aplicação de multa por litigância de má-fé.

Analisando os autos, decido acatar parcialmente as razões recursais, tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé. Passo a explicar.

De início, vale frisar que, em relação ao contrato n° 51-819442287/16 sob exame, quando fora interposta a ação já haviam sido descontadas 24 (vinte e quatro) parcelas nos proventos do Apelante, conforme se verifica no extrato do INSS (ID 13899757 - Pág. 15). Tal fato gera desconfiança quanto às alegações de fraude, afinal qualquer desconto indevido sobre um benefício previdenciário de baixo valor, em teoria, seria facilmente percebido e rapidamente reclamado pelo aposentado, porém assim não o foi.

Não obstante, vejo que é fato incontroverso nos autos que o Apelante é pessoa analfabeta (ID 13899757 - Pág. 13). Diante disso, a celebração de qualquer pacto com pessoa nessa condição deveria observar os requisitos do artigo 595 do Código Civil (CC): “No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

In casu
, embora o contrato de empréstimo consignado em litígio (ID 13899763 - Pág. 19) esteja assinado a rogo com somente uma testemunha, o instrumento
contém especialmente a assinatura da irmã do Apelante
, Sr. Maria Nancitelma de Souza Santos (ID 13899763 - Pág. 22), ou seja, foi avalizado por pessoa de confiança do autor analfabeto. O mesmo ocorreu no Processo n° 0012794-32.2018.8.14.0107 de mesma autoria.

Destaco que o contratante que não sabe ler ou escrever
declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio
,
recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito
. Eis o entendimento da
ilustre Ministra Nancy Andrighi ao analisar o tema na Corte Superior:

(...) Com efeito, como anteriormente discorrido, a participação do terceiro, ao lado das duas testemunhas, no negócio jurídico celebrado por escrito pelo analfabeto, tem por escopo compensar a ausência da habilidade de leitura e escrita por parte deste, conferindo, desse modo, maior segurança à parte mais vulnerável da relação contratual.
Isso não significa, contudo, que esse terceiro age em nome do analfabeto, ou seja, que celebra o negócio em representação dos interesses deste, como se mandatário fosse. De fato, a vontade declarada no negócio, na hipótese do art. 595 do CC/02, é exclusivamente a do próprio contratante analfabeto, o qual, por sua condição pessoal, necessita de um auxílio pontual de outra pessoa, a fim de que confira os termos do instrumento escrito, a ele apondo sua assinatura.
Não se trata, destarte, da realização de negócio jurídico por alguém, em nome e no interesse de outrem, como ocorre na hipótese de mandato (art. 653 do CC). Por essa razão, não se exige que o terceiro que assina a rogo do analfabeto, na forma do art. 595 do CC/02, tenha sido anteriormente constituído como seu procurador.
Basta que seja pessoa de seu círculo de confiança, a quem se solicita a assinatura do instrumento contratual, independentemente de procuração.
[...] (REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

Por fim, além da presença de familiar do Apelante no momento da contratação, a instituição financeira também anexou aos autos o comprovante de transferência bancária da quantia de R$ 8.600,04 (oito mil e seiscentos reais e quatro centavos) emprestada à parte autora (ID 13899763 - Pág. 15), cuja
data da operação e numerário coincidem com as informações contratuais transcritas no extrato do INSS (ID 13899757 - Pág. 15)
.
Nesse ponto, saliento que o Recorrente não apresentou qualquer prova em sentido contrário relativa ao não recebimento do respectivo valor.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

BANCÁRIA.
NULIDADE DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. MAJORADA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se houve fraude bancária e se o valor arbitrado foi proporcional ao dano supostamente sofrido pelo consumidor. 2. Observa-se que partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei nº 8.078/90), e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 3.
Para que seja aferida a regularidade da contratação é necessário saber se o contrato foi regularmente firmado e o numerário constante na avença foi efetivamente disponibilizado ao consumidor
. 4. Compulsando de forma detida os autos, observa-se que o banco recorrido apresentou cópia do contrato, entretanto o pacto não cumpriu a exigência legal da assinatura das testemunhas,
tampouco há demonstração do efetivo depósito do numerário na conta-corrente do apelante
. 5.
Resta caracterizada a falha na prestação do serviço, vez que o banco recorrido não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não comprovou a disponibilização do numerário em conta bancária de titularidade da apelante
. 6.
Desta forma, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que o contrato é válido para comprovar o alegado, bem como não basta a alegação de fora efetuada a transferência do valor emprestado em benefício da recorrente, deveria ter produzido prova para tanto.
7.
Assim, considerando que a demanda versa sobre dano gerado por caso fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, a sentença vergastada encontra-se em dissonância com o entendimento do Enunciado de nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
: Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 8. Cabe a esta relatoria avaliar, com sopesamento e acuidade, o valor condenatório a ser deferido, devendo ser consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como os reflexos no mundo interior e exterior da vítima. No caso sob análise, o dano constatado foi ocasionado pela fraude bancária que acarretou o desconto indevido do benefício previdenciário do recorrente, acarretando, por certo, repercussões de caráter econômico e emocional ante o fato precursor. 9. Efetuando-se o cotejo entre o dano sofrido pelo consumidor e o valor arbitrado, observa-se que o montante estipulado pelo Juízo a quo está em dissonância com a jurisprudência e não repara de forma adequada o dano sofrido, razão pela qual majora-se o dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que este novo numerário atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato. Precedentes do TJCE. 10. No tocante a repetição do indébito em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve estar comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrada no caso em comento. Assim, não sendo demonstrada a má-fé ou a culpa grave, a qual não se presume, uma vez que o autor da demanda não fez prova da sua ocorrência, é indevida a repetição dobrada. Precedentes do STJ e TJCE. 11. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis nº. 0008699-52.2019.8.06.0169, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer dos recursos, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 3 de fevereiro de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - AC: 00086995220198060169 CE 0008699-52.2019.8.06.0169, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS NEGÓCIOS BANCÁRIOS (SÚMULA Nº 297 DO STJ). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO AUTOR QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Art. 14, § 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE REFORMA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR IDOSA ANALFABETA, ORA RECORRIDA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELANTE QUE SÃO IDÊNTICOS AOS APRESENTADOS NA INICIAL
. PROVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA
. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. . Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. 2. A partir das provas constantes nos autos, não há que se falar em fraude na celebração do feito, pois, em que pese não tenha sido realizada a perícia judicial datiloscópica, os documentos acostados na contestação são idênticos e até mais completos que os apresentados pela parte recorrida na inicial. Além disso, vale destacar que o crédito dos empréstimos contestados foram creditados por TED, na conta-corrente da apelada, conforme se extrai do cartão de crédito em que é indicado o número de sua conta bancária. . Precedentes do TJRN (AC 2016.019285-2, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 24/10/2017; AC 2015.002389-1, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16/06/2015; AC 2013.013057-8, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2013). (grifos acrescidos). apelação cível. recurso adesivo. negócios JURÍDICOS bancários. EMPRÉSTIMO consignado. negativa de contratação. perÍcia GRAFOTÉCNICA. depósito na conta da autora. sentença reformada. Embora sustente a autora não ter firmado o contrato, o que é corroborado pela prova pericial, os extratos comprovam o depósito, mediante TED, do valor contratado na conta corrente da autora. Assim, ainda que possa ter sido objeto de fraude a contratação, beneficiou-se desta a autora, não podendo esquivar-se do pagamento do valor contratado. Sentença reformada. Demanda julgada improcedente. (TJRS, Apelação Cível 70066120635, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, julgamento em 26.11.2015) (realces acrescidos). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA
.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não constituem ato ilícito. 2. O ente financeiro recorrente demonstrou de forma satisfatória o empréstimo consignado firmado com a parte e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC). 3.
Tendo em vista a apresentação do contrato pela parte promovida, a similitude de assinatura do contrato com outras constantes nos autos da parte autora, bem como a comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da autora, além do longo transcurso de tempo de descontos nos proventos até procurar o Judiciário
entendo pela improcedência total dos pedidos
.
4. Recurso provido. 5. Sentença Reformada. (Apelação nº: 0509263-3 Comarca Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Caruaru-PE Apelante: Banco Fibra S/A Apelado: Maria do Carmo Limeira Relator: Des. José Viana Ulisses Filho) (grifos nossos)

(TJ-RN - AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível)

Assim, considerando as orientações jurisprudenciais supracitadas e o disposto no artigo 183 do Código Civil
[1]
, entendo que a Cédula de Crédito Bancário objeto desta ação
somada à comprovação da
transferência do dinheiro ao mutuário são provas suficientes para demonstrar que a relação negocial ora debatida de fato existiu.

Portanto, deve ser mantida a sentença recorrida neste capítulo.

2.2. Multa por litigância de má-fé:

O Apelante se insurge ainda contra a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa aplicada pelo magistrado que entendeu haver má-fé da parte ao tentar alterar a verdade dos fatos buscando, mediante pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral, o enriquecimento ilícito.

Contudo, a sentença deve ser alterada somente neste item.

A meu ver, a comprovação pelo Apelado de que a contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma regular não necessariamente leva a crer que a Recorrente se utilizou do processo para, intencionalmente, valer-se de finalidade ilícita ou dolosamente pretender alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até este momento processual.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir tão somente a multa por litigância de má-fé aplicada contra o Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 183. A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio.

Belém, 09/11/2023